Tribunal: TJDFT
Processo: 0066496-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Percebe-se que o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária será calculada mediante aplicação dos mesmos critérios da caderneta de poupança, com acréscimo de juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao mês, os quais devem ser capitalizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do aniversário das contas de poupança rendimentos.

2.No cumprimento de sentença, o juiz deverá observar estritamente os critérios estabelecidos no título judicial, devendo seu cumprimento se dar nos limites impostos pela parte dispositiva do julgado, sendo vedado qualquer inovação ou modificação:

3.Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.